Tribunal: TJDFT
Processo: 0741295-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741295-98.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: ANA MARIA RIGON LAMPERT D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 60687503) opostos pela ré/apelada FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ, tendo por objeto a r. decisão monocrática (ID 60114865), proferida por esta relatoria, que homologou o pedido de desistência do recurso feito pela autora/apelante, ANA MARIA RIGON LAMPERT, e concedeu a esta a gratuidade de justiça. A embargante sustenta a ocorrência de omissão, sob o argumento de que não teria sido delimitada a extensão dos efeitos da gratuidade concedida. Nesse sentido, afirma que a concessão de gratuidade, na linha de jurisprudência pacificada, não deve operar efeitos retroativos, devendo ser rechaçado eventual efeito ex nunc. Em contrarrazões, a embargada pugnou pelo não conhecimento dos embargos de declaração opostos pela ré, sob o fundamento de inexistência dos requisitos ensejadores do recurso. No mérito, pelo não provimento (ID 61914259). No que toca à preliminar de não conhecimento, ao analisar os embargos de declaração, nota-se que a recorrente aponta vício de omissão previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Dessa forma, não se mostra viável realizar interpretação restritiva para não conhecer do recurso em razão de eventual objetivo de revolver questão de mérito. Com efeito, o entendimento deste Egrégio é no sentido de que “A eventual ausência dos vícios elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, diz respeito ao mérito recursal e, assim, não obsta o conhecimento dos embargos de declaração. (...)” (Acórdão 1353798, 07149563620188070015, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada e conheço dos embargos de declaração, pois preenchidos os pressupostos processuais. Como se sabe, nos termos do art. 1.022 do CPC, a oposição de embargos de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada. Há omissão quando odecisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Em resumo, a embargante afirma que a r. decisão não teria consignado a extensão dos efeitos da gratuidade concedida à autora. Desse modo, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam atribuídos efeitos ex nunc à justiça gratuita deferida à embargada. Assiste-lhe razão. Conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, a concessão da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos, mas eficácia prospectiva, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o benefício, resguardados os encargos já impostos. Tal ilação tem lugar porque a gratuidade de justiça tem caráter pro futuro, somente vigorando a partir do momento em que é concedida, não abrangendo, portanto, as despesas anteriores ao pedido. Patente, de tal sorte, o seu efeito ex nunc, porque sempre constituirá situação jurídica nova, não abrangendo as despesas processuais anteriores ao seu deferimento. Neste sentido, trago à colação precedente desta egrégia Corte de Justiça, verbis: “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, § 10, DO CPC. INCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS "EX NUNC". 1. O § 10 do art. 85 do CPC dispõe que nos "casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.". 2. Não houve desistência do feito executivo por parte da exequente, mas sim a perda superveniente do objeto da execução. Portanto, aplicável o princípio da causalidade, o qual determina que aquele que deu causa à demanda deve responder pelas despesas decorrentes. 3. In casu, denota-se que a execução promovida pela exequente se deu em razão do inadimplemento contratual do executado/apelante, cuja inadimplência remonta a momento anterior ao ajuizamento de ação de rescisão contratual, por meio da qual as partes foram restituídas ao estado original. 4. Em que pese a conclusão alcançada no Tema 1076 do STJ, o decido pela Corte Superior não pode estar em desarmonia com os princípios e as regras estabelecidos no atual CPC. No momento da fixação dos honorários sucumbenciais, deve o magistrado considerar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o processo civil, conforme disciplina o art. 8o do CPC. A respeito da questão, o Pretório Excelso reconheceu a existência de repercussão geral no Tema 1255 STF. Considerando as particularidades do caso e a discussão ainda existente no Tema 1255 do STF, na hipótese se mostra adequada a aplicação do §8o do art. 85 do CPC, com os critérios definidos no §2o do mesmo dispositivo, e com observação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. O pedido de gratuidade de gratuidade de justiça pode ser apreciado em qualquer fase processual, limitando-se os seus efeitos aos atos processuais relacionados ao momento do pedido em diante, não se admitindo sua retroatividade. Ou seja, o deferimento do beneplácito da gratuidade de justiça não gera efeitos "ex tunc", mas, tão somente, "ex nunc"; eximindo a parte dos encargos processuais a partir da data em que foi agraciado com o benefício. Precedentes. 6. Gratuidade de justiça concedida. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1888330, 07131949020198070001, Relator(a): ALFEU MACHADO, , Relator(a) Designado(a):ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. “APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔNICA COMPROVADA. EFEITOS EX NUNC. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAR-SE NOS AUTOS. 1. A gratuidade de justiça tem como objetivo assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar prejuízo ao seu sustento e de sua família. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, por não se tratar de uma presunção absoluta, mas juris tantum. 2. Conquanto o endividamento voluntário não seja argumento idôneo para justificar a concessão dE gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021), a análise dos documentos apresentados revela situação excepcional, uma vez que o fato de arcar com as despesas processuais tem aptidão para causar gravame à subsistência do apelante. 3. Embora seja admissível o pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, a sua concessão não opera efeitos retroativos, para suspender a exigibilidade dde sucumbência já fixados anteriormente. 4. Na hipótese, o apelante, devidamente citado, deixou de formular qualquer requerimento para a concessão da gratuidade de justiça na primeira oportunidade de manifestação nos autos, o que obstaculiza a hipótese excepcional de retroatividade dos efeitos da gratuidade de justiça para atingir atos processuais pretéritos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1760984, 07455469620228070001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Destarte, apesar de a gratuidade de justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo. A par disso, somente eventuais encargos processuais fixados depois de deferido o benefício é que ficarão com a exigibilidade suspensa, conforme previsão do artigo 98, §3o do CPC. Nessas condições, o pedido formulado pela ré/embargante merece ser acolhido. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios, para consignar que os efeitos da gratuidade de justiça concedida à autora/embargada serão ex nunc, ou seja, não retroativos. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator